Tribunal: TJPA
Processo: 0120029-16.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0120029-16.2019.8.14.0045

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RODRIGO COSTA DA UMGRIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COATOR. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Dos documentos acostados ao feito observa-se que os argumentos ministeriais relativos à presença dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva possuem procedência, visto que, realmente, encontram-se presentes os requisitos legais da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, não só em razão dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, ante a necessidade de se garantir a ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela, e considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado o envolvimento do paciente em crimes anteriores – os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, não se revelando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Ademais, levando em conta que a vítima ainda não foi ouvida na instrução processual, a imposição da prisão preventiva do recorrido é medida necessária para o regular andamento da instrução criminal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, o qual
concedeu, em audiência de instrução e julgamento (fls. 313/314), a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
a RODRIGO COSTA DA UMGRIA, preso preventivamente pela prática da conduta delituosa tipificada no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da decisão
a quo
,
a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
, alegando, para tanto, a presença dos
motivos legais autorizadores da custódia preventiva
, visto que, além da presença dos indícios de autoria e materialidade, há a necessidade de garantia da ordem pública e a futura aplicação da lei penal
, mostrando-se incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar
.

Em
contrarrazões
, o recorrido requer o
improvimento do recurso,
a fim de que a decisão do r. Juízo
a quo
seja mantida.

O magistrado
a quo
, a quando do juízo de retratação (fls. 382),
manteve
a sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que as alegações esposadas no recurso
merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

De fato, dos documentos acostados ao feito observa-se que possui procedência o argumento ministerial relativo à presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP.

Isto porque, de acordo com os documentos acostados aos autos, em especial a denúncia, vê-se que o réu foi preso pelo crime de tentativa de homicídio, em razão de que, no dia 23.09.2018, por volta das 12h00, em via pública, na cidade de Pau D’Arco, munido de uma arma de fogo efetuou diversos disparos em direção à vítima Célio Rodrigues da Silva Júnior, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo aquela exordial, na ocasião dos fatos, ocorria uma festividade na cidade de Pau D’Arco, onde ocorreria uma cavalgada. A vítima Célio Rodrigues da Silva Junior encontrava-se na Rodovia BR 155, na presença de amigos, dentre eles a pessoa de Gustavo Martins Ferreira, quando o acusado passou a agredi-lo, desferindo socos, chutes e puxando a camisa. Durante a luta corporal, a arma de fogo que o acusado trazia consigo no chão. Neste momento, a vítima Célio teria conseguido se desvencilhar, momento em que o acusado recuperou a arma de fogo e começou a efetuar disparos em direção a Célio, não o atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Como no local havia diversas pessoas, da ação criminosa promovida pelo acusado decorreu alvoroço e correria das pessoas presentes, dificultando a consumação do delito por parte dele. Após a conduta criminosa, ao acusado aproveitou-se da confusão generalizada, ingressou num veículo Golf, de cor branca, cujo condutor é ignorado, refugiando-se para local incerto e não sabido. A motivação do crime seria um acerto de contas entre a vítima e o acusado a respeito de uma dívida de um aparelho de som automotivo.

Assim, tem-se que, ao contrário do asseverado pelo Juiz de 1º grau, é imperiosa a custódia preventiva do recorrido sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe
, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do
real e concreto perigo que ele representa para a sociedade
, visto que o recorrido responde a diversos processos criminais, consoante certidão de antecedentes às fls. 281/282 (um deles por suposto homicídio contra o pai da vítima), além do que, como asseverou o
dominus litis,
constam informações, nos autos, de que ele seria integrante de uma associação criminosa voltada para a prática de roubo a agências bancárias – inclusive, segundo o Promotor de Justiça, um dos casos recentes ocorreu em Rio Maria/PA –
o que demonstra a reiteração criminosa
e denota sua personalidade voltada para o cometimento de delitos e, consequentemente, a necessidade da custódia preventiva.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. REVALIDAÇÃO DA PRISÃO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada no modus operandi, pois praticaram um homicídio tentado e comunhão de intenções e congruência de ações, utilizando-se de recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima. Observe-se que na suposta infração atribuída aos denunciados, estes agiram em plena via pública e sem qualquer receio de serem reconhecidos - conduta esta que infunde medo à comunidade e também às testemunhas, bem como na reiteração delitiva, pois haja vista responderem a outros processos por supostos cometimentos de crimes análogos em modus operandi e motivação, não se verifica ilegalidade
. 2. Sabe-se que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais, não havendo manifesto constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC 142.647/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Assim, diante da constatação de risco concreto à integridade física do ofendido, tem-se que, não obstante o entendimento judicial de 1º grau, e levando em conta que a vítima ainda não foi ouvida na instrução processual, tendo sido expedida carta precatória para sua oitiva, a imposição da prisão preventiva do recorrido é medida necessária para o regular andamento da instrução criminal.

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Portanto, como dito alhures, tem-se que o réu não é merecedor da revogação de sua custódia, a qual está em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP.

Por todo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido RODRIGO COSTA DA UMGRIA, decretando-lhe a prisão preventiva.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021